Tribunal: TJDFT
Processo: 0734119-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NATUREZA VARIADA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE AGENTES DE POLÍCIA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. EQUÍVOCO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A busca pessoal resultante de campanas e vigílias não pode ser considerada ilegal, se, ao final, o resultado da abordagem foi positiva para a posse de entorpecente acondicionado em porções indicativas de mercancia.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para THC (49,85g), forma de armazenamento do material, no momento da apreensão, e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta tipificada no art. 33, §4o, c/c art. 40, da Lei no 11.343/2006, não havendo falar-se em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
3. Mostra-se pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à validade e credibilidade que devem ser emprestadas aos depoimentos lançados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos, cuja apreensão de drogas resultou da prisão em flagrante dos réus.
4. A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade
5. A redução da pena, na terceira fase do cálculo, pelo reconhecimento da figura privilegiada (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), no patamar máximo (2/3), mostra-se regular diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, bem como da pequena quantidade de droga apreendida.
6. Todavia, se o cálculo da pena pecuniária não obedeceu o critério bifásico, procede-se à sua adequação.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.